Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-91.2016.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de anulação de ato administrativo c.c. indenização por dano moral – Alegação de instauração de processo administrativo por fato inexistente – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.